Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DADOS RECEBEDOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Do mesmo modo, torna-se indiferente a ausência de dados do recebedor do aviso. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.